Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou procedente o pedido do banco autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 62.013,60, atualizado até 08/05/2024, acrescido de juros de mora (1% a partir de 11/01/2003 e taxa legal – SELIC deduzido o IPCA – a partir de 30/08/2024) e correção monetária (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024). 1.1. Em suas razões, o réu apelante pugna pela reforma da sentença, reconhecendo a abusividade da capitalização de juros por ausência de previsão e violação do dever de transparência/ informação ao consumidor, bem como dos juros aplicados, pois muito superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, devendo ser realizado, em consequência, o recálculo da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se controvérsia em definir se, no caso concreto, o qual versa sobre cobrança decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito, existe abusividade na incidência dos juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica de direito material entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante se amolda no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, por ser destinatário final do serviço contratado, ao passo em que o apelado, atuante no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC. 3.1. De acordo com os autos, verifica-se que o autor se desincumbiu de provar o débito, apresentando as seguintes provas documentais: regulamento de utilização do cartão de crédito; faturas dos meses de janeiro/2018 a março/2024 e planilha de atualização do saldo devedor. 3.2. Ou seja, em relação à cobrança, certo é que a instituição financeira apelada se desincumbiu do respectivo ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Todavia, o mesmo não se pode constatar em relação ao devedor, porquanto este não comprovou qualquer pagamento do débito imputado, limitando-se a alegar a existência de cláusulas abusivas no ajuste pactuado.
4. Nada obstante os fundamentos apresentados nas razões recursais acerca dos juros remuneratórios, é possível observar que as taxas aplicadas pelo banco autor não destoam da média praticada pelo mercado, conforme comparação entre as taxas disponibilizadas no endereço eletrônico do BACEN e as listadas em cada fatura acostada ao feito. 4.1. Esclareça-se, ainda, que os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras desde a reforma bancária de 1964. O artigo 4o, IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura. 4.2. Ilustrando a convergência jurisprudencial sobre o tema, dispõe a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 4.3. Dessa forma, deveria o réu demostrar, de forma indene de dúvida, a abusividade dos juros alegados, o que não se verificou nos autos, como bem decidiu o sentenciante. Do contrário, o devedor somente teceu argumentação genérica acerca da arbitrariedade e abuso nas taxas praticadas, sem comprová-los, sequer acostando ao feito planilha de débito indicando qual seria o excesso cobrado.
5. Em relação à capitalização de juros, o posicionamento firmado pelo STJ, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, foi no sentido de reputar legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 5.1. Destaca-se, ainda, ser desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp no 973.827/RS). 5.2. Convém sublinhar, ademais, que o simples fato de a taxa anual de juros ser superior a duodécuplo da taxa mensal não implica, por si só, abusividade na aplicação dos juros, por refletir a operação de capitalização de juros propriamente dita e, ausente demonstração efetiva de cobrança irregular, não se evidencia a hipótese de revisão do ajuste contratual. 5.3. Como dispôs o Juízo a quo, não se verifica nos autos a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, pois livremente pactuados entre as partes, mostrando-se lícitos, pois, como visto, os juros se encontram expressamente previstos no regulamento aceito pelo devedor. 5.4. Outrossim, não obstante o apelante defenda que não obteve prévio acesso ao regulamento de utilização do cartão de crédito, havendo violação ao dever de transparência e informação, o documento mencionado, juntado pelo banco autor, prevê expressamente que a adesão ao regulamento é condição prévia para a utilização do cartão e é efetivada a partir da assinatura da proposta de emissão do cartão, do desbloqueio do cartão ou do aceite do regulamento manifestado por outro meio disponibilizado pelo emissor. 5.5. Assim, conclui-se do caso em tela que o contrato foi celebrado entre as partes já na vigência medida provisória que autoriza a cobrança de juros capitalizados, sendo tal cobrança expressamente prevista nas cláusulas gerais do contrato em questão, ao qual aderiu o devedor. 5.6. Nesse sentido, “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes. 3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente prevista no regulamento aceito pelo devedor, como na exata situação dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1893100, 0737298-10.2023.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 02/08/2024). 5.7. Portanto, a obrigação relativa ao pagamento de faturas de cartão de crédito se revela positiva, líquida e exigível, porquanto não cumprida no vencimento previsto, não havendo incorreção na sentença que condenou o réu, ora apelante, ao pagamento do montante devido (R$ 62.013,60, a ser atualizado).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 62.013,60, a ser atualizado), até porque não houve condenação, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A jurisprudência do STJ reputa possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto. Não tendo sido demonstrado que as taxas aplicadas superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante, não há como considerá-las abusivas. 2. Apresenta-se legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuado no contrato.”
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, incisos I e II, do CPC; art. 4o, IX, da Lei 4.595/64; e art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012; TJDFT, APC 0700749-07.2024.8.07.0020, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 04/09/2024; TJDFT, 0700749-07.2024.8.07.0020, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 04/09/2024.